Tribunal: TJDFT
Processo: 0738511-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIANÇA EM ACORDO HOMOLOGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília, proferida em fase de cumprimento de sentença originado de ação de despejo por falta de pagamento. A agravante, fiadora solidária em acordo extrajudicial homologado judicialmente, contestou a execução por meio de exceção de pré-executividade, arguindo nulidade da confissão de dívida, invalidade da fiança, novação da obrigação, excesso de execução e requerendo gratuidade de justiça. O juízo de origem indeferiu a gratuidade, não conheceu da exceção por preclusão consumativa e aplicou multa por litigância de má-fé. A agravante recorreu pleiteando a concessão da justiça gratuita, o afastamento da preclusão da exceção e a retirada da penalidade imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é possível o deferimento da gratuidade de justiça, mesmo diante do recolhimento do preparo recursal; (ii) determinar se houve preclusão consumativa quanto à exceção de pré-executividade apresentada pela fiadora; e (iii) examinar se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento do preparo recursal demonstra comportamento processual incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, operando-se a preclusão lógica do requerimento, além de os extratos bancários comprovarem renda mensal elevada da agravante, inviabilizando o deferimento do benefício.
4. A exceção de pré-executividade possui cabimento restrito a matérias de ordem pública e que prescindam de dilação probatória. No caso concreto, a executada foi regularmente intimada para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença e permaneceu inerte, atraindo a preclusão consumativa quanto à apresentação posterior de defesa por via inadequada.
5. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo processual, o que não se verifica nos autos. A divergência interpretativa quanto à extensão dos poderes da advogada no acordo firmado não caracteriza, por si só, conduta maliciosa ou temerária, sendo desproporcional a imposição da sanção neste momento processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O recolhimento do preparo recursal é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, implicando sua preclusão lógica.
2. A parte que deixa de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal atrai a preclusão consumativa, não podendo renovar a defesa por meio de exceção de pré-executividade.
3. A multa por litigância de má-fé pressupõe demonstração cabal de dolo processual, não se presumindo a partir de simples divergência interpretativa entre as partes.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o, 80, 485, § 3o, 507, 525, 774, III, e parágrafo único; CF/1988, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.376.558/MS, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20.02.2014, DJe 02.04.2014; TJDFT, AI 0742461-08.2022.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 12.04.2023, DJe 07.06.2023.